Tribunal: STF
Processo: Rcl 71825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos Antonio Kowalski contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0036452-51.2024.8.16.0000), o qual teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O caso em questão envolve a cassação do mandato de Marcos Antonio Kowalski, vereador do município de Marmeleiro, que foi formalizada pelo Decreto Legislativo nº 5/2022, sob a alegação de quebra de decoro parlamentar. O processo foi conduzido com base no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Marmeleiro. O vereador Marcos Antonio Kowalski alega que o processo de cassação foi marcado por diversas ilegalidades que violam tanto as normas federais quanto os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 



    [...]



    O necessário ajuizamento de uma reclamação constitucional decorre da alegação de violação à competência legislativa privativa da União, garantida pelo art. 22 da Constituição Federal. De acordo com este artigo, compete exclusivamente à União legislar sobre crimes de responsabilidade e as normas de processo e julgamento para esses crimes, o que abrange procedimentos para cassação de mandatos de prefeitos e vereadores, regulados pelo Decreto-Lei nº 201/67. Este decreto define o procedimento a ser seguido nesses casos, incluindo prazos e a forma de constituição da comissão processante. 



    O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que o procedimento adotado pela Câmara Municipal de Marmeleiro estava de acordo com as normas locais, aplicando o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Todavia, a defesa argumenta que, ao adotar normas locais para regulamentar a cassação do mandato, houve usurpação da competência legislativa da União, uma vez que o Decreto-Lei nº 201/67 deveria ter prevalecido, garantindo um processo uniforme e constitucional em âmbito nacional. 



    Essa usurpação de competência gera a necessidade de interposição da reclamação constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal analise a violação da Súmula Vinculante nº 46, que estabelece que apenas a União tem competência para definir crimes de responsabilidade e o processo de cassação de agentes políticos, como prefeitos e vereadores. Além disso, a decisão do TJPR contraria a aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 201/67, previsto para situações que envolvem o julgamento de responsabilidade político-administrativa. 



    [...]



    A partir desse debate, tem-se que as normas municipais não podem dispor – no que diz respeito à normas de processo e julgamento de cassação de mandato por crimes de responsabilidade (ainda que sob denominação de ‘infração político-administrativa’) – em sentido contrário às previsões normativas mínimas do DL nº 201/67. Que foi exatamente como fez o Regimento Interno da Câmara de Marmeleiro no bojo do art. 18 de seu Código de Ética de Decoro Parlamentar, ao ampliar o rol de denunciantes incluindo a organização representante, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 46. 



    [...]



    A Súmula Vinculante nº 46 foi infringida quando o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Marmeleiro previu e elencou hipóteses de perda de mandato para o reclamante, aplicando uma pena excessiva sem respaldo nas normas federais. Ao impor a cassação do mandato com base em condutas que extrapolam o rol de infrações previstas pelo Decreto-Lei nº 201/1967, o Código de Ética local usurpou a competência legislativa privativa da União, que é responsável por regular crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas de agentes políticos. 



    [...]



    A Súmula Vinculante nº 46 foi infringida quando a Câmara Municipal de Marmeleiro realizou o sorteio dos membros da comissão processante antes mesmo do recebimento da denúncia, em desrespeito ao Decreto-Lei nº 201/1967, que exige que o sorteio ocorra apenas após a denúncia ser formalmente recebida. Conforme o art. 5º, inciso II do decreto, o sorteio dos membros da comissão deve ser feito após a leitura e a aceitação da denúncia em sessão plenária, garantindo que o processo siga os trâmites legais de forma imparcial. Ao inverter essa ordem e realizar o sorteio antes da formalização da denúncia, a Câmara violou a competência legislativa privativa da União e comprometeu a legitimidade do processo de cassação, desrespeitando o rito federal que assegura a transparência e a imparcialidade do procedimento.



    [...]



    Portanto, a aplicação de normas locais em detrimento das normas federais no caso de Marcos Antonio Kowalski, como a aceitação de denúncia apresentada por uma entidade e não por um eleitor, o sorteio antecipado ou irregular dos membros da comissão processante antes do recebimento formal da denúncia, e a imposição de uma pena excessiva de cassação sem condenação criminal transitada em julgado, viola diretamente a Súmula Vinculante nº 46 e o Decreto-Lei nº 201/1967, além de ferir o procedimento rigorosamente estabelecido por este decreto. A competência para regular o processo de cassação de agentes políticos é exclusiva da União, e o desrespeito a esse princípio constitucional e ao rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 gera a nulidade de todo o procedimento, comprometendo o devido processo legal, a imparcialidade, e o direito à ampla defesa. Essas violações fragilizam os pilares do sistema democrático, colocando em risco a representação política legitimamente escolhida pelo voto popular.“



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão reclamada que deixou de observar a Súmula Vinculante n. 46”.



      É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado. 



    No acórdão reclamado, consignou-se que o ora Reclamante teve o mandato de vereador cassado por quebra de decoro parlamentar, em processo pautado pela Lei Orgânica de Marmeleiro, Regimento Interno da Câmara Municipal e Código de Ética e Decoro Parlamentar de Marmeleiro, com aplicação subsidiária do Decreto-Lei 201/67. Confira-se a ementa (eDoc. 22):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE RESTABELECER O MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. PROCEDIMENTO ATACADO QUE É REGIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL. DECRETO FEDERAL N.º 201/67 QUE SE APLICA SOMENTE DE FORMA SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTE DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE DOS DENUNCIANTES. NÃO CONSTATAÇÃO. REPRESENTAÇÃO QUE, NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, PODE SER REALIZADA POR QUALQUER PESSOA. ARTIGO 18, §1º. DO CÓDIGO MUNICIPAL DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE, EM PRINCÍPIO, INDICAM QUE A DENÚNICA FOI SUBMETIDA À MESA DA CASA DE LEIS, CONFORME EXIGE O REFERIDO DISPOSITIVO. FATOS, ADEMAIS, QUE FORAM APRECIADOS PELO PLENÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA DE MARMELEIRO, INEXISTINDO, EM TESE, QUALQUER PREJUÍZO QUE POSSA ENSEJAR A NULIDADE AVENTADA. ESCOLHA DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE E POSTERIORES SUBSTITUIÇÕES QUE OCORRERAM MEDIANTE SORTEIO, NÃO HAVENDO, TAMBÉM NESTE ASPECTO, PREJUÍZO À DEFESA DO ORA RECORRENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. PERDA DO MANDATO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR QUE POSSUI SUBSTRATO NO ARTIGO 14, INCISO IV DA LEI ORGÂNICA DE MARMELEIRO, NO ARTIGO 21 DA REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL E NOS ARTIGOS 6º., INCISO IV E 18, §1º. DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DE MARMELEIRO. ROL CONTIDO NO ARTIGO 10 DO REFERIDO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO QUE POSSUI NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ESGOTAR, EM UM DIPLOMA NORMATIVO, TODAS CONDUTAS QUE POSSAM SE QUALIFICAR COMO CONTRÁRIAS À ÉTICA E AO DECORO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Diferente do que ocorre com o processamento e julgamento de crimes de responsabilidade, os procedimentos de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar podem ser regidos pelo ordenamento jurídico local. 1.1. É o que se extrai da interpretação do artigo 7º., §1º. do Decreto Federal n.º 201/67, dos artigos 14, inciso IV e 16 da Lei Orgânica de Marmeleiro e do artigo 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal.



    2. Conforme redação do artigo 18, §1º. do Código de Ética e Decoro Parlamentar de Marmeleiro qualquer pessoa é parte legítima para representar Vereador que tenha incorrido em conduta contraditória ou atentatória ao decoro parlamentar. 2.1. Tal termo (i.e., qualquer pessoa), em princípio, não se restringe a eleitor ou pessoa física, devendo ser interpretado em termos amplos, de forma a abarcar pessoas jurídicas, instituições, associações, dentre outras, sem qualquer restrição. 2.2. Ainda que assim não fosse, uma das representações foi encaminhada por pessoa física, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que este denunciante se encontra impedido de votar.



    3. A leitura da denúncia e da ata n.º 17/22 revela, ao menos em cognição sumária, que os fatos foram submetidos à Mesa da Casa de Leis, conforme exige o artigo 18, §1º. do Código de Ética e Decoro Parlamentar de Marmeleiro. 3.1. Além disso, como ressaltado em parecer do órgão ministerial, a representação foi apreciada pelo parlamento, sendo colhida a manifestação dos Vereadores, ‘(...) de modo que, ainda que indevida a forma de recebimento da denúncia, ao menos em sede de probabilidade do direito, não há nulidade, pois não houve prejuízo ao processo, à luz do princípio jurídico pas de nuité sans grief’ (Ref. mov. 28.1-TJ).



    4. Conforme consta das atas n.ºs 17/22, 18/22 e 19/22, tanto na nomeação inicial dos membros da comissão processante, quanto nas posteriores substituições, houve o respectivo sorteio – em reunião da Mesa Diretora, com convocação de todos os parlamentares. 4.1. Independentemente se ocorreu antes ou depois da leitura e aprovação em plenário da denúncia, importante é que foram realizados os sorteios e não se extrai, neste exame sumário, a existência de nulidade que tenha prejudicado a defesa (pas de nullité sans grief), não sendo demais destacar que houve a notificação para produzir provas.



    5. A perda do mandato por conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar é penalidade prevista no artigo 14, inciso IV da Lei Orgânica de Marmeleiro, no artigo 21 da Regimento Interno da Câmara Municipal e nos artigos 6º., inciso IV e 18, §1º. do Código de Ética e Decoro Parlamentar de Marmeleiro. 5.1. Não passa desapercebido que o artigo 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar de Marmeleiro traz rol de situações que devem ser interpretadas como contrárias ao decoro, dentre as quais não se identifica hipótese em que se encaixe com perfeição a conduta imputada ao agravante. 5.2. Entendo, no entanto, que o referido rol é meramente exemplificativo, eis que é impossível se esgotar em um diploma normativo todas as condutas que possam se qualificar como contrárias à ética e ao decoro. 5.3. Cabe aos parlamentares, na condição de juízes naturais desta espécie de procedimento, apreciar in casu os fatos e provas a eles submetidos, identificando se é caso de cassação de mandato, como autorizam os preceitos normativos citados.



    6. Por fim, necessário destacar que aparentemente inexiste violação ao direito de defesa do recorrente, eis que houve apresentação de defesa escrita. Outrossim, a produção de prova oral foi indeferida de forma motivada pela comissão processante, não sendo possível ao Poder Judiciário ingressar no mérito desta decisão, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.



    7. Ausência da probabilidade do direito que impede a concessão da tutela de urgência pretendida, conforme exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil.”



    Na presente hipótese, a reclamação está pautada na alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo Reclamante, “a aplicação de normas locais em detrimento das normas federais no caso [...] viola diretamente a Súmula Vinculante nº 46 e o Decreto-Lei nº 201/1967”.



    No entanto, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar (RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Dessa maneira, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. É que o ato reclamado refere-se à decretação da perda de mandato do vereador, ora reclamante, por quebra de decoro parlamentar, com base no art. 14, IV, da Lei Orgânica do Município de Marmeleiro/PR e no art. 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Enquanto a Súmula Vinculante 46 refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Nessas circunstâncias, ausente o contexto próprio e específico da Súmula Vinculante 46, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o prâmetro de controle invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes:



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.656 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/05/2021)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.707 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07/12/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente